Tribunal: TJDFT
Processo: 0708060-91.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CARACTERIZADO. REDAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora. Em suas razões, aduz que há erro material na redação do dispositivo do acórdão, eis que a redação do item 11 fixa o valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais. E, o dispositivo do acórdão, item 12, condena o “recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, a título de danos materiais”.
2. Recurso próprio, tempestivo e regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de erro material no Acórdão de ID 68310235.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
5. Com razão o embargante, porquanto há erro material na redação do acórdão no item 12., de modo que os embargos devem ser providos para correção do erro de redação. A fim de retificar o erro material, o item 12 do acórdão questionado passa a ser assim redigido: “12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para fixar os danos materiais em R$ 8.418,50 (oito mil quatrocentos e dezoito reais e cinquenta centavos), bem como para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, a título de danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários, à míngua de recorrente vencido”.
IV. Dispositivo e tese
6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Embargos acolhidos para sanar o erro material, passando o item 12 a ser assim redigido: “RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para fixar os danos materiais em R$ 8.418,50 (oito mil quatrocentos e dezoito reais e cinquenta centavos), bem como para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, a título de danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários, à míngua de recorrente vencido”.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.